Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
2. O ponto que versa sobre a ilegitimidade da agravante para figurar no pólo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato foi celebrado com a UNIMED Norte/Nordeste, não foi apreciado na decisão agravada. Além disso, essa alegação foi ventilada na contestação e ainda está pendente de análise na origem. Em tal circunstância, a matéria não pode ser conhecida no presente recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A agravada demonstrou que é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência de troca de medicação e tratamento, sendo que a não realização acarreta risco de progressão da doença e de morte. O risco de dano está demonstrado no fato de que o quadro de saúde é grave e a falta de atendimento pode causar sérios riscos à integridade física da agravada, que possui doença com progressão rápida e que pode progredir para a morte.
5. A cobertura do tratamento e dos medicamentos solicitados pelo médico assistente consta expressamente do rol de exigências mínimas impostas às operadoras de plano de saúde, não se justificando, a priori, que questões relacionadas a desacordo comercial coloquem a beneficiária em risco de morte. Necessária análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares, em especial, porque o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil – arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88.
6. Constatada a existência de cobertura pelo plano de saúde e o caráter de urgência do tratamento solicitado para a autora, incumbe ao plano de saúde custear conforme indicado pelo profissional de saúde.
7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.